Tribunal: STF
Processo: ARE 1601457
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.  HOMICÍDIOS QUALIFICADOS.  AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 413, § 1º, E 414 DO CPP. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso em sentido estrito da defesa  para despronunciar o agravado. O acórdão ficou assim ementado: 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. OPERADA A DESPRONÚNCIA. 
DESATENDIMENTO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA CARGA PROBATÓRIA QUE SE LHE IMPUNHA, OU SEJA, A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA CONFORME NARRADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. PRONÚNCIA EMBASADA APENAS NA PERÍCIA DE CONFRONTO BALÍSTICO QUE CONSTATA QUE OS PROJÉTEIS FORAM EXPELIDOS PELA ARMA APREENDIDA COM O RÉU DIAS DEPOIS. O JUÍZO DE PRONÚNCIA SOBREPUJA O CAMPO HIPOTÉTICO: REQUER A PROBABILIDADE DA HIPÓTESE, CALCADA EM ALGUM ELEMENTO DE PROVA PRODUZIDO MEDIANTE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. A INEXISTÊNCIA DE TAL ELEMENTO IMPÕE A APLICAÇÃO DO ART. 414 DO CPP. 
RECURSO PROVIDO". (e-doc. 15, p. 5)

2. Embargos de Declaração foram rejeitados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONUNCIADO O RECORRENTE. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO PROFERIDO. INEXISTÊNCIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AS RAZÕES PELAS QUAIS ESTE COLEGIADO ENTENDEU QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME PARA LEVAR O EMBARGADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO. INVIÁVEL. EMBARGOS DESACOLHIDOS.” (e-doc. 20, p. 5)

3. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público sustenta violação ao art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, ao argumento de que a despronúncia teria usurpado a competência constitucional do Conselho de Sentença e afrontado a soberania dos veredictos. Defende a necessidade de submissão do réu a julgamento pelo Júri Popular. Considera demonstrados a prova da materialidade do delito assim como os indícios suficientes da autoria do crime (e-doc. 23).

4. O apelo extremo foi inadmitido ao fundamento de ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF (e-doc. 26).

5. No presente agravo, o Ministério Público argumenta presente o devido prequestionamento da matéria constitucional discutida. Busca o provimento do agravo para que recurso extraordinário seja admitido (e-doc. 29).

6. Em contrarrazões, a Defensoria Pública aponta ausência de prequestionamento da matéria pois a discussão não teria sido enfrentada nos termos propostos pelo Parquet estadual. Pugna pela manutenção da decisão de inadmissibilidade (e-doc. 30). 

É o relatório.

Decido. 

7. O recurso não merece prosperar.

8. Verifico que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia a partir da interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, notadamente os arts. 413, § 1º, e 414 do Código de Processo Penal. Confira-se o trecho pertinente:

“In casu, penso que estejamos frente à hipótese do art. 414 do CPP, porque duvidosa a autoria delitiva do ora recorrente.
(...)
O parágrafo primeiro do artigo 413 do CPP refere que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada à indicação de materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” (e-doc. 15, p. 2 e3)

9. Assim, a apreciação do apelo extremo formalizado pelo Ministério Público, tal como formulado, demandaria, inegavelmente, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, atraindo a incidência da Súmula 279/STF. 

10. Eventual contrariedade à Constituição Federal, sob o prisma da competência do Tribunal do Júri, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, exemplificativamente: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração da repercussão geral da matéria; (b) não houve o prequestionamento explícito da matéria; (c) incide ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional. 
II. Questão em discussão 
2. Alegação de que a análise da pretensão recursal não demanda o reexame do conjunto probatório e a análise de legislação infraconstitucional. 
III. Razões de decidir 
3. A análise do acórdão do Tribunal de origem, o qual entendeu pela despronúncia do acusado, revela fundamentação infraconstitucional, centrada na ausência de prova mínima suficiente de autoria, não sendo possível reexaminá-la na via do Recurso Extraordinário sem violar a Súmula 279 desta CORTE. 
4. A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que admite a impronúncia quando ausente justa causa, sem que isso importe usurpação da competência do Júri. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento. 
_________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”, “c” e “d”; CPC, art. 1.035, § 2º; CPP, arts. 155, 413 e 414; RISTF, art. 327, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1538900 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 12.05.2025; STF, ARE 1.436.215 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.03.2025; STF, RE 593.443, Tema 154 da Repercussão Geral.
(ARE 1.556.138-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/11/2025, p. 27/11/2025; grifos nossos) 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.270.365-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/08/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos)

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator